Tribunal: TJMT
Processo: 1005795-46.2018.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005795-46.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO AUGUSTO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.651-47 (APELADO), JOHNAN AMARAL TOLEDO - CPF: 692.357.911-20 (ADVOGADO), GARCEZ TOLEDO PIZZA - CPF: 108.363.571-91 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (APELADO), GARCEZ TOLEDO PIZZA - CPF: 108.363.571-91 (ADVOGADO), JOHNAN AMARAL TOLEDO - CPF: 692.357.911-20 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.651-47 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA PARTE RÉ E DESPROVEU DA PARTE AUTORA.

E M E N T A

APELANTE(S):

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

APELANTE(S):

MARCELO AUGUSTO GONÇALVES VIANA

APELADO(S):

MARCELO AUGUSTO GONÇALVES VIANA

APELADO(S):

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
PROCEDÊNCIA –

RECURSO DO AUTOR – PRETENDIDA MIGRAÇÃO DE SEGURADO PARA OUTRO PLANO DE SAÚDE/SEGURO SAÚDE, COM MESMAS CONDIÇÕES COBERTURA E VALORES DO CONTRATO COLETIVO EXTINTO – EXTINÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE SEGURO SAÚDE COLETIVO A PEDIDO DA EMPREGADORA ESTIPULANTE – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS ANTERIORES OU MESMO MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL FAMILIAR NÃO OPERADO PELA SEGURADORA RÉ – HIPÓTESES DE RESSALVA NÃO EVIDENCIADOS – RECURSO DA RÉ PROVIDO E DO AUTOR DESPROVIDO
.

Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, cancelado o contrato de plano de saúde coletivo a pedido da empregadora estipulante, não há fundamento legal para obrigar a seguradora a manter um único empregado da estipulante no plano de saúde extinto com as mesmas condições de cobertura e valores anteriormente vigentes.

A única ressalva plausível para essa regra geral reside na hipótese de o beneficiário se encontrar em pleno tratamento de saúde necessário à garantia de sua sobrevivência, ou seja, em caso de risco claro e iminente de morte, situação que justifica a prorrogação provisória do contrato até a convalescência do segurado ou dissipado o risco de vida.

Se, a despeito de o autor ostentar várias doenças graves, não houver evidência de que o tratamento oferecido pela seguradora ré seja indispensável para a sua sobrevivência, descabe a prorrogação do contrato de seguro.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

APELANTE(S):

MARCELO AUGUSTO GONÇALVES VIANA

APELADO(S):

MARCELO AUGUSTO GONÇALVES VIANA

APELADO(S):

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação interpostos por contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer
n.
1005795-46.2018.8.11.0037,
ajuizada por
MARCELO AUGUSTO GONÇALVES VIANA
em face de
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

que julgou procedentes os pedidos iniciais a fim de condenar a parte requerida

ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente na prorrogação temporária do plano de seguro saúde empresarial coletivo, pelo prazo previsto em lei. Consequentemente, condenou a seguradora ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, equitativamente arbitrados em R$2.000,00.

Recorre a ré em razões de IDs. ns. 51057109 sustentando que
a apólice firmada com a estipulante
AGRÍCOLA ALVORADA LTDA
foi cancelada a pedido, tendo a referida empresa, inclusive, notificado a seguradora, posto que existiam, como de fato existem, funcionários e ex-funcionários com liminares concedidas em virtude de decisões judiciais, vinculados àquele contrato e apólice, caso em que se enquadra o autor.

Alega que os dispositivos legais e normas administrativas apontadas na sentença – art. 24 da RN 279 da ANS e o art. 30, §1o, da Lei 9.656/98 – não se aplicam ao caso dos autos, posto que o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do trabalho, e desde que assuma o seu pagamento integral do prêmio, pressupõe a ruptura da relação empregatícia com o estipulante sem justa causa, o que também não ocorre no presente caso, vez que o que houve foi apenas a contratação de novo plano de saúde pela empresa empregadora, junto à
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, sendo que o autor encontre-se com cadastro ativo na nova operadora.

Sustenta que a seguradora ré somente comercializa planos de saúde coletivos, não havendo como proceder-se a migração pretendida.

Pondera que, deste modo, caberia unicamente ao autor analisar a possibilidade de contratar plano de saúde individual, caso não tenha interesse na
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, podendo, à toda evidencia, contratar com outra seguradora que lhe fosse mais conveniente.

Alga que, além disso, já concedeu extensão do contrato ao autor quando ajuizou a ação do
home care
, sendo que durante este período concedido, o autor teve tempo suficiente para migrar para o outro plano de saúde pactuado pela sua empregadora com a UNIMED.

Conclui afirmando que, de sua parte, não descumpriu, em momento algum, qualquer cláusula do contrato entre as partes firmado, tampouco impôs ao autor qualquer ônus que ensejasse sua nulidade, razão pela qual pugna pela reforma da sentença a fim de que seja julgada improcedente a ação.

Por sua vez, apela também o segurado autor afirmando que a sentença teria incorrido em
error in judicando
, posto que partiu da de premissa fática inexistente visto que jamais foi demitido ou teve o seu vínculo empregatício extinto, e nem mesmo poderia, devido a estabilidade que lhe garantida na CLT em função de sua licença saúde, em decorrência do estado de saúde em que se encontra.

Argui que seu caso não pode ser enquadrado nas limitações do art. 30,
caput
e §1o, da Lei no 9.656/1998, sem prejuízo de asseverar que mesmo a sentença sendo procedente, causa uma injustiça, haja vista não mais assegurar - ilimitadamente - a continuidade do tratamento do autor que, além de não ser simples, requer inúmeros cuidados em função do quadro de saúde apresentado.

Assevera que enquadramento legal mais adequado ao caso concreto, guardadas suas peculiaridades, está nos termos do art. 1o da Resolução no 19 do CONSU, instituído pela Lei n.o 9.656/1998, por força do qual a operadora do plano de saúde tem o dever de disponibilizar plano individual ou familiar sem novos períodos de carência, em caso de cancelamento do plano de saúde já contratado pelos usuários.

Afirma que o dever de disponibilizar o plano individual foi garantido quando sua empregadora rescindiu do Contrato do Seguro de Saúde Coletivo Empresarial no 0058.0043.0497, o qual garantiu a assistência à saúde dos funcionários da empresa contratante em razão do vínculo empregatício (art. 5o da RN no 195/2009 da ANS).

Alega, ainda, que o inciso IV do art.51 do CDC considera nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Aduz que a jurisprudência deste e de outros Tribunais tem reconhecido que em casos como o seu (cancelamento da apólice), a operadora do seguro saúde deve disponibilizar a migração ao plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, com as mesmas condições de preço e cobertura, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, desde que arque com desde que arque com o pagamento das mensalidades.

Propala, no mais, que por força da interpretação do art. 35-C da Lei no 9.656/98, segundo o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e a função social do contrato, possível a excepcional extensão do contrato de plano de saúde, independentemente do regime de contratação (coletivo ou individual), quando o segurado do plano sofre de doença grave, durante o tratamento médico necessário para garantir-lhe a sobrevivência e/ou incolumidade física.

Sem contrarrazões, nos termos da certidão de ID. n. 51057127 - Pág. 1.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai dos autos, o autor teria aderido ao
contrato de Seguro de Saúde Coletivo Empresarial no 0058.0043.0497, Apólice no. 00661580008, firmado entre a seguradora ré e empresa
AGRÍCOLA ALVORADA LTDA.
, sua empregadora e estipulante da avença.

No entanto, em 17/09/2016, após sofrer uma queda de uma certa altura, o autor teve um traumatismo craniano encefálico, além de uma lesão medular com fratura das vértebras T9 e T10, L1 e L4, ficando paraplégico.

Segundo consta, após o mencionado acidente, o autor não se tornou apenas cadeirante como também passou a apresentar hemorragias subaracnóidea posterior traumática com hematoma subdural agudo em hemisfério esquerdo e alterações estruturais da linha mediana, subsequente aumento do componente extracerebral esquerdo, ocasionando um grande foco de contusão em região temporal.

Ou seja, atualmente, o autor é portador de doenças graves, quais sejam, Bexiga Neurogênica(CID N31.9); Paraplegia (CID G82.2); Traumatismo crânioencefélico (CÍD S06.9); Seqüelas de traumatismo da medula espinhal (traumatismo raquiomedular) (CID T91.3); Epilepsia (CID 640); Hiponatremia Severa (CID 10 E87); Intestino neurogânico - Colon Neurogênico – Colon Neurogênico não classificado em outra parte (CID K59.2).

Diante deste grave quadro clínico, foi requerido à seguradora o tratamento com equipe multiprofissional em modalidade de assistência de HOME CARE, que somente foi prestado por força de decisão liminar concedida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
no 1001715 -73.2017.8.11.0037, em tramite na 2a Vara Cível de Primavera do Leste/MT.

O autor cita em sua inicial que,
ciente da decisão de rescisão do contrato de seguro saúde, notificou a seguradora em 20/06/2018 e, além de manifestar sua intenção de manter o contrato, bem como requerer que lhe fosse garantido o direito à migração para plano na modalidade individual, salientando que caso a Sul América não comercializasse planos de seguros saúde individuais, fosse-lhe garantida a manutenção das mesmas condições do plano de seguro saúde coletivo.

Alegou ainda que, decorridos 45 (quarenta e cinco) dias sem que a seguradora lhe desse qualquer resposta e, considerando que seu quadro de saúde não lhe permite ficar desguarnecido de atendimento, haja vista o risco de morte, manejou a presente ação, na condição de destinatário final dos serviços, reiterando o pleito aviado na notificação enviada a seguradora ré.

Regularmente processado o feito, houve o julgamento antecipado da lide sendo que, apesar de a ação ter sido julgada procedente, na verdade, o julgador singular, entendendo que o autor teria sido demitido, concedeu-lhe o direito à prorrogação temporária do plano coletivo, nos termos do
caput
e do §1o do art.30 da Li no 9.656/98.

Senão, vejamos:

“[...]

A análise do mérito não demanda dilação probatória. Assim, atenta aos princípios da economia e celeridade processual, julgo antecipadamente o pedido, nos moldes do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 30, caput e §1o, da Lei no 9.656/1998, ao empregado, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral, acrescentando o §1o que o período de manutenção da condição de beneficiário será de um terço do tempo de permanência nos produtos, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.

Trata-se, portanto, do direito à prorrogação temporária do plano coletivo, o qual cessa, de pleno direito, ao fim do prazo previsto em lei.

Tal prazo não se confunde com o período de carência, o qual é conceituado como o período ininterrupto, contado a partir da data de início da vigência do contrato do plano privado de assistência à saúde, durante o qual o contratante paga as mensalidades, mas ainda não tem acesso a determinadas coberturas previstas no contrato (vide arts. 2o, III, da Resolução Normativa no 186/2009 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - e 12, V, da Lei no 9.656/1998 e restrições contidas nos arts. 6o e 11 da RN no 195/2009 da ANS e 13, I, e 16, III, da Lei no 9.656/1998).

Conforme já elucidado pelo MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS, no julgamento do REsp. No 1.525.109 – SP, ‘no caso do ex-empregado demitido e de seus dependentes, para não ficarem totalmente desprotegidos com o término do direito de prorrogação temporária do plano coletivo empresarial (art. 30, caput e §§ 1o e 2o, da Lei no 9.656/1998) ao qual haviam aderido, e atendendo à função social do contrato de plano de saúde (art. 421 do Código Civil), foi assegurada, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a portabilidade especial de carências (RECURSO ESPECIAL No 1.525.109 - SP (2014/0286805-0) RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS).

[...]

Nota-se, portanto, que o direito à prorrogação temporária e o direito à portabilidade especial de carências não se confundem.

Assim, o autor tem direito à manutenção da condição de beneficiário, pelo período legal (Lei no 9.656/ 98, art.30, §1o), fato que implica na prorrogação temporária do plano de saúde, registrando que, findo o prazo normativo, cessa a condição de beneficiário.

A circunstância da operadora de planos de saúde apenas comercializar planos de saúde coletivos não a exonera da obrigação legal, devendo manter, pelo período estabelecido por lei, a condição de beneficiário do autor, nas mesmas condições estipuladas na cobertura assistencial cancelada.

Por fim, artigo 24 da RN 279 da ANS estipula obrigação ao ex-empregador, não constituindo cláusula exoneratória da operadora.” (ID. n. 51057101 - Pág. 2/5)

Ocorre que, insatisfeitas com a sentença, ambas as partes recorrem, pelas razões já expostas no relato.

Pois bem.

De acordo com a jurisprudência do STJ,
a partir dicção do art. 16, inciso VII, da Lei n. 9.656/98, os planos de saúde podem ser contratados por meio de três regimes diferentes: individual/familiar; coletivo empresarial; ou coletivo por adesão.

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), por meio da Resolução Normativa 195/09, definiu que:

i)

o plano de saúde individual ou familiar é aquele que oferece cobertura da atenção prestada para a livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar;

ii)

ii) o plano coletivo empresarial é delimitado à população vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária; e

iii)

iii) o plano coletivo por adesão é aquele que oferece cobertura à população que mantenha vínculo com pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial.

Nos contratos de plano de saúde coletivo, portanto, a relação jurídica de direito material envolve uma operadora e uma pessoa jurídica contratante que atua em favor de uma classe (coletivo por adesão) ou em favor de seus respectivos empregados (coletivo empresarial).

Essa relação tem condições de ser ampliada com a participação de uma Administradora de Benefícios, a qual
“poderá figurar no contrato coletivo celebrado entre a Operadora de Plano Privado de Assistência à Saúde e a pessoa jurídica contratante na condição de participante ou de representante mediante formalização de instrumento específico”
(art. 4o da RN 196/2009, da ANS).

Diante disso, a jurisprudência do TJ tem sedimentado o entendimento de que o contrato de plano de saúde coletivo caracteriza-se como uma estipulação em favor de terceiro, em que a pessoa jurídica figura como intermediária da relação estabelecida substancialmente entre o indivíduo integrante da classe/empresa e a operadora (art. 436, parágrafo único, do CC/2002).

Considerando que no caso dos autos a relação havida caracteriza-se como o plano coletivo empresarial, uma infinidade de situações poderá alterar a eficácia do ajuste.

O primeiro deles se dá quando, por alguma razão, ocorre a cisão da relação empregatícia havida entre o beneficiário e a empregadora estipulante do contrato de prestação de serviços de saúde/seguro saúde, como, de forma errônea, compreendera o juiz sentenciante.

Nestes casos, o ex-empregado da estipulante poderá obter a prorrogação do contrato de prestação de serviços médico-hospitalares, com
as mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho,
por até mais dois anos, a depender do tempo de duração da relação contratual, e desde
que assuma o seu pagamento integral da contraprestação.

É o que preceituam o
caput
e o §1o do art.30 da Lei no 9.656/98.

Não é esse, porém, ocaso dos autos pois como bem frisou o autor em suas razões de recorrer, não houve a extinção da relação laboral havida entre o beneficiário e a empregadora estipulante.

Com isso, evidente o equívoco da solução apresentada pela sentença.

A resolução do contrato de seguro saúde não se deu por ato unilateral, muito menos abusivo da seguradora ré.

Ao contrário, pelo que se depreende das provas dos autos, a resilição se deve ao pedido da própria empresa empregadora do autor, conforme solicitação de ID. n. 51057093 - Pág. 1, através da qual requereu cancelamento da apólice de seguro coletivo, apresentando como motivo a “
migração para outra companhia
”.

Aliás, o
Comprovante de dados cadastrais do consumidor
junto à ANS (ID. n. 51057094 - Pág. 2) denota que o autor já se encontra devidamente cadastrado como beneficiário do plano de saúde n. 468980131 firmado pela empregadora com a
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Nesse caso, a orientação inicial do STJ é no sentido de não há como se manter o contrato nas mesmas condições de cobertura e valores.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE SUPLEMENTAR. EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIOS DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REGRAMENTO ESPECÍFICO. CANCELAMENTO DO CONTRATO PELO EMPREGADOR. MANUTENÇÃO DO EX-EMPREGADO NO MESMO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 4/2/16. Recurso especial interposto em 20/6/17. Autos conclusos ao gabinete em 11/1o/18. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em dizer se o direito estabelecido nos arts. 30 e 31, da Lei 9.656/98 subsiste após o cancelamento do plano de saúde pelo empregador que concedia este benefício a seus empregados ativos e ex-empregados. 3. A exclusão de beneficiário de plano de saúde coletivo, após a cessação do seu vínculo com a pessoa jurídica estipulante, está disciplinada por lei e por resolução da agência reguladora e só pode ocorrer após a comprovação de que foi verdadeiramente assegurado o seu direito de manutenção (arts. 30 e 31, da Lei 9.656/98 e RN 279/11, da ANS). 4.
Diferente é a hipótese em que a pessoa jurídica estipulante rescinde o contrato com a operadora, afetando não apenas um beneficiário, senão toda a população do plano de saúde coletivo. 5. Na espécie, inviável a manutenção do ex-empregado,
considerando o cancelamento do plano de saúde coletivo pelo empregador
que concedia este benefício a seus empregados ativos e ex-empregados. 6. Recurso especial conhecido e não provido.
(REsp 1736898/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL (CPC/2015). RESCISÃO DO PLANO ENTRE A OPERADORA E A EX-EMPREGADORA. PRETENSÃO DO DEMANDANTE DE MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA E PAGAMENTO. PRETENSÃO DE ESCOLHER A OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1.
Controvérsia que cinge-se a determinar se ao ex-empregado deve ser assegurada a sua manutenção como beneficiário de plano de saúde coletivo extinto por
resilição de iniciativa da empregadora estipulante
. 2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, cancelado o contrato de plano de saúde coletivo, não há fundamento legal para obrigar a seguradora a manter o ex-empregado da estipulante no plano de saúde coletivo extinto, com as mesmas condições e valores anteriormente vigentes
. 3. O segurado que tiver interesse em manter os serviços assistenciais da antiga operadora tem o direito de migrar para seguro saúde individual ou familiar, sem imposição de novos prazos de carência, o que implica, porém, aceitar as novas regras e encargos inerentes à essa modalidade contratual. 4. Precedentes específicos das Turmas de Direito Privado do STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1791515/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 26/02/2020)

Importante frisar ainda que a única ressalva plausível para essa regra geral reside na hipótese de o beneficiário se encontrar em pleno tratamento necessário à garantia de sua sobrevivência, ou seja, em caso de risco claro e iminente de morte, situação que justifica a prorrogação provisória do contrato até a convalescência do segurado ou dissipado o risco de vida. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL FORMULADA DE MODO GENÉRICO. SÚMULA No 284 DO STF. EXTINÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A OPERADORA DO PLANO E A EMPRESA ESTIPULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR O PLANO DE SAÚDE A MANTER APÓLICE. NECESSIDADE, TODAVIA, DE ASSEGURAR A COBERTURA ENQUANTO DURAR O TRATAMENTO MÉDICO QUE VIABILIZA A SOBREVIVÊNCIA DO SEGURADO OU DEPENDENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De plano, vale pontuar que a disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Incide, nesses casos, a Súmula no 284 do STF. Precedentes. 3.
A jurisprudência desta Corte orienta que não é possível obrigar a operadora de plano de saúde a manter válidas, para um único segurado, as condições e cláusulas previstas em contrato coletivo de assistência à saúde
já extinto pelo estipulante.

4.
Incabível, porém, o cancelamento do plano enquanto perdurar o tratamento médico que assegura a sobrevivência do beneficiário. Precedentes
. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1818484/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020)

No caso, embora não se negue que os problemas de saúde do autor sejam graves e lhe causem claras e importantes debilidades, certo é que não ficou demonstrado que se encontre sob o risco de morte.

Ao contrário, a possibilidade de sua saída do ambiente hospitalar com a continuação do tratamento de saúde no âmbito domiciliar indica uma estabilização de seu quadro clínico, situação que já lhe possibilita a busca de um novo plano/seguro saúde, sobretudo quando sua empregadora já procedeu com a migração de seu quadro funcional para plano gerido por outra operadora.

No mais, também não há como impor à seguradora ré a obrigação de promover a migração do autor para plano individual ou familiar se esta não opera tal espécie de seguro.

Diante disso, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
dou provimento ao apelo
da seguradora ré para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, invertendo o ônus de sucumbência.

Consequentemente,
nego provimento ao apelo
do autor.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020